Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715853-43.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP D E C I S Ã O UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS peticiona às fls. 1/5 ID 14933714 requerendo o chamamento do feito à ordem. Alega que em 30/10/2018 pugnou pela habilitação do Dr. SILVONEY BATISTA ANZOLIN como seu único advogado no processo. Afirma que o pedido não foi observado e assim o processo prosseguiu sem sua participação. Requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 30/10/2018. Como o processo estava na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acordão proferida pela egrégia 4a Turma Cível o douto juiz da causa determinou o cadastramento do advogado e encaminhou a petição para exame. É o relatório. Decido. As nulidades se expõem à preclusão quando as partes deixam de suscitá-las na primeira oportunidade que têm para se manifestar nos autos, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Essa é a hipótese dos autos. O pedido de habilitação do advogado foi formulado perante o juízo de primeiro grau após a interposição do recurso da Embargada e a apresentação de contrarrazões. Embora não tenha sido realizada a alteração cadastral para constar o nome do novo advogado, os expedientes eletrônicos do PJE comprovam que ele registrou ciência de todos os atos processuais posteriores ao seu ingresso no feito, inclusive da intimação para a pauta de julgamento e da publicação do acórdão. Nesse contexto, além de a parte não ter alegado a nulidade no momento oportuno, não houve prejuízo, pressuposto sem o qual não se pronuncia qualquer nulidade. Não há, assim, irregularidade capaz de comprometer a validade do julgamento da apelação. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator